Tribunal: TJES
Processo: 0000649-45.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000649-45.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SEBASTIAO BITTI
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO IN
OMINADO Nº 0000649-45.2023.8.08.0006

RECORRENTE: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: SEBASTIAO BITTI

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. GRECIO NOGUEIRA GREGIO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO. ZONA RURAL. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE CAUSAS NATURAIS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ordinária ajuizada por
SEBASTIÃO BITTI
em face de
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,
aduzindo o requerente que reside no Córrego Tombador, Distrito de Guaraná, em Aracruz-ES, zona rural, sendo titular da instalação nº 802418, sendo que desde o dia 02/04/2023 vem sofrendo com oscilações no fornecimento de energia elétrica, abrindo diversos protocolos junto à ré, o que vem lhe prejudicando, considerando que necessita de energia para irrigação de sua plantação de café e plantas frutíferas. Busca, assim, seja a requerida compelida a restabelecer o fornecimento de energia elétrica no local, além de danos morais.

Em contestação (ID 7465140), a empresa requerida sustentou que a falta de energia se deu por causas naturais não gerenciáveis, rompendo o nexo de causalidade para o dever indenizatório.

A sentença (ID 7465150) proferida pelo juízo singular dispôs que:

“Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE, o pedido para restabelecer energia do imóvel da requerente, sob o número de instalação 802418, localizado na região do Córrego Tombador, na localidade de Guaraná, no município de Aracruz, confirmando o teor da decisão de ID23767824.

Ainda, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar a requerida ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais). Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 – STF – julgado em 20/11/2017 a partir deste arbitramento, na forma da Súmula 362, do STJ.

Por fim, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I do CPC/15”.

A requerida ofertou Recurso Inominado (ID 7465152) reiterando que todas as interrupções no fornecimento de energia elétrica se deram por eventos meteorológicos adversos. Além disso, em relação aos danos morais, postula pelo seu afastamento ou, alternativamente, sua redução.

A parte autora apresentou Contrarrazões (ID 7465158) ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

No mérito, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de serviço, independentemente da existência de culpa.

Neste sentido, os serviços públicos essenciais, como o fornecimento de água e energia devem ser contínuos, devendo ser prestados de forma eficaz e adequada, conforme dispõe o artigo 6º, X, do Código de Defesa do Consumidor, em obediência ao Princípio da Continuidade previsto no artigo 22 do referido diploma normativo:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

X - a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral”.

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código”.

Assim, em caso de descumprimento das obrigações, as empresas fornecedoras serão compelidas a cumpri-la e a reparar os danos causados aos consumidores.

Em análise aos autos, a requerida não comprovou categoricamente que a interrupção do fornecimento de energia por todo o período foi ocasionada por eventos meteorológicos adversos, que supostamente impediram a manutenção e retorno do funcionamento do serviço essencial.

Não vislumbro, portanto, causa excludente de responsabilidade capaz de eximir a recorrida dos danos causados ao consumidor, que chegou a registrar 23 protocolos entre os dias 02 e 07 de abril de 2023 para tentar solucionar a questão.

Assim, correta a determinação de restabelecimento do fornecimento de energia na unidade de titularidade do autor (nº 802418).

Em relação aos danos morais, presentes os elementos da responsabilidade da recorrida, configurado o dever de indenizar o recorrente pelos danos causados pela falta de fornecimento de serviço essencial, conforme entendimento jurisprudencial:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes do STJ.
2. A suspensão do fornecimento de energia elétrica (serviço essencial), decorrente de falha na prestação de serviço da concessionária, constitui ato ilícito passível de indenizável por danos morais. Precedentes do TJES
. 3. Na hipótese, a situação de falta de energia elétrica (serviço essencial) perdurou por aproximadamente três meses, período este excessivamente superior ao fornecido pela Empresa para solucionar tais situações, sobretudo no caso dos autos, em que o imóvel seria residência de um casal de idosos e de seus netos, evidenciando o defeito na prestação do serviço pela culpa exclusiva da concessionária. 4. Manutenção do quantum indenizatório fixado pelo juízo a quo em R$10.000,00 (dez mil reais), considerando as particularidades do caso concreto, observados os critérios de compensação para o ofendido e de punição para o ofensor e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. Recurso conhecido e não provido. 6. Sentença mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e negar provimento à Apelação Cível, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, de de 2019. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - APL: 00381793920178080024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/07/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/07/2019).

Entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido do autor, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
devendo a r. sentença ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 11 de março de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)